Tribunal: TJSP
Processo: 2188625-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – ARROLAMENTO – CONVERSÃO – Atendidos os requisitos legais para a adoção do rito de arrolamento dos bens deixados pelo autor da herança, não é dado à parte insistir com o pedido de rito de inventário apenas para que sobrevenha decisão judicial acerca de questão tributária, porquanto tal questão pode ser resolvida na via administrativa, após a homologação da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – ARROLAMENTO – CONVERSÃO – Atendidos os requisitos legais para a adoção do rito de arrolamento dos bens deixados pelo autor da herança, não é dado à parte insistir com o pedido de rito de inventário apenas para que sobrevenha decisão judicial acerca de questão tributária, porquanto tal questão pode ser resolvida na via administrativa, após a homologação da partilha – Artigos 659 e 662, ambos do CPC – Dever do Estado-juiz resolver em prazo razoável o processo, com economia de atos – Decisão mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2188625-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
ONOFRA APARECIDA ALVES TEIXEIRA, é agravado ANTÔNIO ALVES
TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E
SALLES ROSSI.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188625-86.2020.8.26.0000 -Voto no 16361
2

Agravo de Instrumento no 2188625-86.2020.8.26.8.26.0000
Agravante: ONOFRA APARECIDA ALVES TEIXEIRA
Agravado: N/C
VOTO no 16361
AGRAVO DE INSTRUMENTO
INVENTÁRIO

ARROLAMENTO
CONVERSÃO
Atendidos os
requisitos legais para a adoção do rito de arrolamento dos
bens deixados pelo autor da herança, não é dado à parte
insistir com o pedido de rito de inventário apenas para que
sobrevenha decisão judicial acerca de questão tributária,
porquanto tal questão pode ser resolvida na via
administrativa, após a homologação da partilha Artigos
659 e 662, ambos do CPC Dever do Estado-juiz resolver
em prazo razoável o processo, com economia de atos
Decisão mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela inventariante
contra a respeitável decisão que, nos autos do inventário dos bens deixados por ANTONIO
ALVES TEIXEIRA, determinou a conversão do rito de inventário para o rito de
arrolamento e por isso não conheceu da questão tributária relativa ao ITCMD.
Inconformada, a agravante alega que o processo teve início
pelo rito de inventário e contou com prévia anuência da Fazenda do Estado, que estaria
apenas aguardando que houvesse decisão judicial acerca do pedido de isenção fiscal.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o breve relatório.
Como se vê, a decisão guerreada observou tratar-se de partilha
amigável, celebrada entre partes capazes, o que atrai a incidência da norma do artigo 659,
do Código de Processo Civil, em que previsto o rito de arrolamento sumário para a espécie,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188625-86.2020.8.26.0000 -Voto no 16361
3
em que não cabe apreciação das questões tributárias, conforme regra do artigo 662, do
Código de Processo Civil.
A agravante discorda, pois quer ver decidida a questão
tributária pendente.
Pese embora a irresignação, a matéria não se encerra na esfera
de disponibilidade da parte. As normas procedimentais que definem os ritos cabíveis em
situações específicas têm natureza de ordem pública e são cogentes, não cabendo às partes
elegerem rito diverso.
Nesse
sentido,
observa
MARCUS
VINICIUS
RIOS
GONÇALVES1 que, uma vez atendidos os requisitos legais, “a adoção do arrolamento é
obrigatória.”

Cabe consignar que, uma vez homologada a partilha, o
respectivo formal deve ser exibido à Fazenda do Estado na esfera administrativa, para
cálculo e pagamento do imposto de transmissão, se o caso, não se justificando a opção pelo
rito do inventário, mais longo e formal, comprometendo a rápida solução do processo,
apenas para se obter decisão judicial sobre a questão tributária.
Com estes fundamentos, é de se manter a respeitável decisão.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados virtualmente,
salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição do recurso.
Ante
o
exposto,
pelo
presente
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)
1 PROCEDIMENTOS ESPECIAIS. SINOPSES JURÍDICAS. Vol. 13. Saraiva; 12a ed.; p. 149